Tribunal: TCU
Processo: 016.751/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2490/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 9o da Resolução/TCU 353/2023, em considerar prejudicada a apreciação, por perda de objeto, dos atos de concessão de pensão militar em favor das Sras. Gladis Laci Jenisch Mendonça e Elsida Weyand Schonardie, tendo em vista o falecimento das interessadas, e legais, para fins de registro, os demais atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.751/2022-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Aneti Souza dos Santos (XXX.228.860-XX); Elsida Weyand Schonardie (XXX.872.330-XX); Gladis Laci Jenisch Mendonça (XXX.257.100-XX); Iarema Jenisch Mendonca (XXX.683.000-XX); Irae Mendonça Marçal (XXX.682.200-XX); Mirian Cristina Schonardie (XXX.645.131-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.